Tribunal: TJDFT
Processo: 0719228-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. APLICÁVEL. EXIGÍVEL. CPC, ART. 1.021, § 4o. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, mas tão somente insurgência quanto ao julgamento monocrático, os embargos de declaração não devem ser admitidos.
3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
4. Quando manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o).
5. A sanção de multa, com fundamento no CPC, art. 1.021, § 4o, exige que o agravo interno seja manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja tão evidente que a simples interposição possa ser considerada como abusiva ou protelatória. Precedentes.
6. A concessão de gratuidade de justiça não afasta o dever de o beneficiário pagar a multa processual que lhe foi imposta (CPC, art. 98, § 4o).
7. Agravo interno conhecido e não provido.